Tribunal: STF
Processo: Pet 8933
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na petição. Agravo interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal a quo em que se negou processamento ao apelo extremo. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão questionada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.